Tribunal: TJSP
Processo: 0020124-36.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA AUTORA – AUXÍLIO-ACIDENTE/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES – PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DA OBREIRA E DE SEU PATRONO – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020124-36.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSILENE
MARIA DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18290
APELAÇÃO No 0020124-36.2012.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. HERIVELTO ARAUJO GODOY
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DA
AUTORA
AUXÍLIO-ACIDENTE/APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS
MEMBROS SUPERIORES PERÍCIA JUDICIAL NÃO
REALIZADA POR INÉRCIA DA OBREIRA E DE SEU
PATRONO
PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
DA
AUTORA DESPROVIDO.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
178/180, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
por auxiliar de produção objetivando a concessão de benefício em razão de L.E.R. nos
membros superiores (mãos, braços e ombros).
Em recurso, a autora sustentou que:
a) seria necessário considerar a perícia judicial trabalhista, bem como
a produzida na esfera administrativa, que teriam reconhecido sua incapacidade;
b) não seria possível concluir pela ausência de lesão, sem, antes, se
verificar as condições de trabalho as quais era exposta;
c) o laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho, além de ter
vistoriado o local de trabalho, teria reconhecido o liame causal, bem como a
incapacidade laborativa permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e sem
contrarrazões.
Designou-se perícia médica, não tendo a autora, contudo, comparecido
na data aprazada (fls. 210).
O patrono da obreira pediu a remarcação da perícia judicial em local
mais próximo de sua casa (fls. 213/214). O pedido foi indeferido e, de outro lado, foi
redesignada a perícia judicial para outro dia (fls. 216).
Agendou-se novo dia para a avaliação da autora (fls. 217), porém não
houve o comparecimento da obreira na data designada, tampouco justificativa pela
ausência, tornando-se, assim, efetivamente preclusa a prova ordenada, inexistindo
qualquer recurso contra essa r. decisão (fls. 236, 241 e 272).
Vieram aos autos informações previdenciárias da segurada (fls.
219/234 e 247/271).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O apelo da autora não merece provimento.
Incialmente, convém recordar que a segurada alegou, na vestibular,
prejuízo funcional, em face de problemas nos membros superiores (LER/DORT), tendo
o Juiz singular julgado improcedente a ação.
Todavia, o perito não estabeleceu de forma real, concreta e induvidosa
a incapacidade laborativa ostentada pela recorrente, sendo completamente ineficaz para
o desate da contenda.
Logo, o laudo pericial se mostrou incompleto, pois não investigou
seguramente a redução da capacidade laborativa.
Diante do laudo pericial incompleto esta Colenda Câmara
determinou a conversão do julgamento em diligência para realização de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
perícia judicial para investigação segura do binômio incapacidade laborativa - nexo
causal (fls. 201/205), requisitos indispensáveis à concessão de quaisquer benefícios
acidentários, de modo a viabilizar o adequado desate da contenda.
Objetivando dar cumprimento à decisão supra, a Divisão de Perícias
Acidentárias de São Paulo designou o dia e o horário para efetuar a perícia médica, a
qual não se realizou devido ao não comparecimento da recorrente (fls. 210).
O patrono da apelante pediu a remarcação da perícia judicial em local
mais próximo de sua casa (fls. 213/214), o que foi indeferido e, de outro lado, foi
redesignada a perícia judicial para outro dia (fls. 216).
Agendou-se novo dia para a avaliação da autora (fls. 217) à qual,
novamente, deixou de comparecer.
Em seguida, foi a apelante intimada para justificar sua ausência na
perícia, sob pena de preclusão da prova pericial. Contudo, transcorreu o prazo concedido
para esse fim sem qualquer providência ou justificativa (fls. 272).
Assim, ante o manifesto desinteresse da requerente, outro caminho
não restou a trilhar a não ser considerar prejudicada a prova pericial, ordenada por esta
C. Câmara (fls. 241), sem qualquer recurso contra essa r. decisão.
Assim, ficou efetivamente inviabilizada a realização da perícia por
inércia da parte interessada, de modo a impossibilitar a confirmação do binômio
incapacidade laborativa - nexo causal.
Nota-se que foi o advogado da suplicante intimado pela imprensa a
produzir prova em seu favor, porém transcorreu o prazo sem qualquer providência ou
justificativa.
A prova pericial é imprescindível para a constatação ou não da
incapacidade laborativa, bem como para aferir o nexo etiológico com o trabalho. Assim,
o descaso da obreira revela que esta não se desincumbiu do ônus de provar o seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Portanto, atento ao fato de que se cuida de matéria de exclusivo
interesse da requerente, pois a realização da prova pericial permitiria a apreciação mais
incisiva com relação ao mal e incapacidade alegados, mas não tendo ela assim
procedido, deverá arcar com os ônus decorrentes da sua inércia.
Frise-se, também, que a sua ausência à perícia acarreta a extinção do
feito com o exame do mérito, porquanto, embora dada a oportunidade à apelante de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do C.P.C.), quedou-se inerte,
impondo-se, assim, o encerramento da instrução processual e o julgamento do feito de
acordo com as provas produzidas (ou não).
Acerca do tema, veja-se a jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - PROVA PERICIAL NÃO
REALIZADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A perícia médica em
ação do acidente do trabalho é indispensável para se perquirir a
propósito da procedência ou não da queixa do obreiro. Se essa prova
deixa de ser realizada, por desinteresse do autor, a conseqüência não
é o julgamento de extinção, mas sim a própria improcedência da
pretensão por não provada a sua "causa petendi"”. (Ap. s/ Rev.
529.474, 1a Câmara, Rel. Juiz RENATO SARTORELLI - J. 14.9.98)
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
PROVA
-
PERÍCIA
-
PRECLUSÃO - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR -
JUSTIFICATIVA - AUSÊNCIA - RECONHECIMENTO -
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
ADMISSIBILIDADE. O não
comparecimento do autor à perícia médica implica na preclusão
temporal da prova, face ao seu desinteresse na realização da mesma,
ensejando o prosseguimento do feito até decisão de mérito,
principalmente porque ausentes as hipóteses previstas no artigo 267
do Código de Processo Civil”. (Ap. s/ Rev. 639.933-00/2, 11a
Câmara, Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 22.4.2002)
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AJUDANTE
GERAL
-
ACIDENTE TÍPICO - FRATURA NO JOELHO DIREITO -
LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO - RENOVAÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
PROVA
-
INTIMAÇÃO
DO
AUTOR
-
DESÍDIA
CARACTERIZADA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO
DO
PROCESSO
-
SENTENÇA
-
INVERSÃO DO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO - REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
A desídia do patrono em comunicar seu cliente sobre a renovação da
prova, mesmo ciente de seu paradeiro, impossibilita a continuidade
do processo por ausência de elemento indispensável à convicção do
julgador”. (Apelação Cível no 541.031.5/5 00, 16a Câmara, Rel.
Des. JOÃO NEGRINI, J. em 07.07.2009)
“ACIDENTE DO TRABALHO APONTADOR DE CUSTOS
ACIDENTE TÍPICO LESÃO NOS 3o E 4o QUIRODÁCTILOS -
PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DO
AUTOR
-
MANIFESTO
DESINTERESSE
NO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
A ausência injustificada do autor, obstando a realização da prova
médico-pericial, revela seu desinteresse pela continuidade do
processo, culminando com o decreto de improcedência do pedido.
Recurso improvido”. (Apelação Cível no 734.388.5/5
00, 16a
Câmara, Rel. Des. JOÃO NEGRINI, J. em 09.03.2010)
Arrematando, no caso, diante da prostração da autora, que não se
desincumbiu do ônus de provar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, o decreto de improcedência encontra-se irretocável.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
segurada.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator